Tribunal: TJSP
Processo: 2033257-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
ção. Valor depositado pela agravante como garantia do juízo – Depósito integral do débito autoriza a suspensão da exigibilidade – Depósito insuficiente – Possibilidade de complementação. Decisão de 1o grau reformada para autorizar o complemento do depósito judicial. AGRAVO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2033257-84.2020.8.26.0000; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/08/2020; Data de Registro: 16/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Isabel Cogan

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/08/2020

Data de publicação:

16/08/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, em ação anulatória de ato administrativo, indeferiu a tutela de urgência, para a imediata suspensão da exigibilidade de multa imposta, sem possibilitar o depósito judicial para tanto ou a sua complementação. Valor depositado pela agravante como garantia do juízo – Depósito integral do débito autoriza a suspensão da exigibilidade – Depósito insuficiente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, em ação anulatória de ato administrativo, indeferiu a tutela de urgência, para a imediata suspensão da exigibilidade de multa imposta, sem possibilitar o depósito judicial para tanto ou a sua complementação. Valor depositado pela agravante como garantia do juízo – Depósito integral do débito autoriza a suspensão da exigibilidade – Depósito insuficiente – Possibilidade de complementação. Decisão de 1o grau reformada para autorizar o complemento do depósito judicial. AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000646431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033257-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
EMBRACON
ADMINISTRADORA
DE
CONSÓRCIO
LTDA,
é
agravado
MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18458 (13a Câmara de Direito Público)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2033257-84.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVANTE:
EMBRACON
ADMINISTRADORA
DE
CONSÓRCIO LTDA.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Wagner Roby Gidaro
AK
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, em ação
anulatória de ato administrativo, indeferiu a tutela de urgência,
para a imediata suspensão da exigibilidade de multa imposta,
sem possibilitar o depósito judicial para tanto ou a sua
complementação. Valor depositado pela agravante como
garantia do juízo Depósito integral do débito autoriza a
suspensão da exigibilidade
Depósito insuficiente

Possibilidade de complementação. Decisão de 1o grau
reformada para autorizar o complemento do depósito judicial.
AGRAVO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, em ação anulatória de ato administrativo, indeferiu a
tutela de urgência, para a imediata suspensão da exigibilidade de multa
imposta, sem possibilitar o depósito judicial para tanto ou a sua
complementação.
Sustenta a agravante, em síntese, que a multa
aplicada pelo agravado é ilegal, imposta sem fundamento e em desrespeito
ao princípio da eficiência da administração pública. Argumenta que
garantiu o juízo mediante depósito judicial, o qual, se em valor
insuficiente, podia ser complementado.
Recurso processado, com antecipação da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recursal a fim de autorizar o complemento do depósito judicial (fl. 280).
Não houve contrariedade (fl. 283).
É o relatório.
Sem avançar nas questões que serão apreciadas
por sentença, sendo, ademais, desnecessário aferir a presença de
plausibilidade e perigo de dano, pois, no caso, entende-se que o depósito
integral do débito autoriza a suspensão da exigibilidade da multa
administrativa enquanto a sua higidez é discutida nos autos na origem e o
juízo seguro.
De fato, o valor depositado judicialmente foi
inferior àquele do débito, sendo possível, contudo, a sua complementação,
de acordo com o valor do débito devidamente atualizado, incumbindo ao
juízo “a quo” aferir a suficiência para a concessão da tutela provisória.
Assim, a decisão de 1o grau é reformada para
possibilitar a complementação do depósito judicial.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora